Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR. OMISSÃO. CONSTATADA. VÍCIO SANADO. SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS DOS RÉUS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Constatada a omissão do acórdão quanto à tese defendida pelo autor em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, a omissão deve ser sanada, sem efeitos modificativos.
3. Nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda superveniente do objeto, o pagamento dos honorários deve ser imputado a quem deu causa ao processo. Se restou apurada a perda superveniente do objeto em relação a dois dos réus e os pleitos formulados em relação aos demais filhos foram julgados improcedentes, não há que se falar em sucumbência proporcional.
4. Verificada a omissão quanto à fixação de honorários recursais, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios. Vício sanado com efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração opostos por ambas as partes. Recurso do autor conhecido e provido, sem alteração do julgado. Recurso dos réus conhecido e provido, com efeitos infringentes.